Tribunal: TJMT
Processo: 1045981-26.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045981-26.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[G. O. O. - CPF: 095.038.961-77 (APELANTE), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA registrado(a) civilmente como RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), LAILTON RODRIGUES ORTIZ - CPF: 570.290.401-04 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAILTON RODRIGUES ORTIZ - CPF: 570.290.401-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
G.O.O. – menor impúbere, representado por seu genitor LAILTON RODRIGUES ORTIZ.

APELADO:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. ENTREGA REALIZADA EM MENOS DE 24 HORAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO EFETIVO. MEROS ABORRECIMENTOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, ajuizada em razão do extravio temporário de bagagem em voo da companhia aérea, com entrega realizada em menos de 24 horas após o desembarque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o extravio temporário de bagagem, com posterior devolução em prazo inferior ao estabelecido pela Resolução ANAC nº 400/2016, configura, por si só, violação aos direitos da personalidade capaz de justificar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil por falha na execução do contrato de transporte aéreo, nos termos da Lei nº 14.034/2020, pressupõe demonstração do dano extrapatrimonial efetivo.

4. A bagagem extraviada foi devolvida em menos de 24 horas, dentro do prazo regulamentar, sem comprovação de prejuízo concreto à parte autora.

5. A situação vivenciada não ultrapassa os limites do aborrecimento cotidiano, não se evidenciando abalo psíquico indenizável.

6. Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento:

"1. O extravio temporário de bagagem, com devolução em prazo inferior ao previsto pela regulação da ANAC, não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo prova concreta de prejuízo à parte. 2. Aborrecimentos decorrentes de situações comuns do transporte aéreo, quando não excepcionais, não configuram violação indenizável aos direitos da personalidade."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por G.O.O.

– menor impúbere, representado por seu genitor Lailton Rodrigues Ortiz, ora apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Tam Linhas Aereas S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) Observa-se dos autos que não restou provado qualquer conduta omissiva ou comissiva praticada pela reclamada que possa resultar em indenização por dano moral a parte requerente. Ademais, embora se admita os transtornos e aborrecimentos ocasionados à parte reclamante, não há como acolher o pleito indenizatório.

Por tal motivo, entendo que o fato não é suficiente para ensejar a responsabilidade civil da companhia aérea. Assim, verifico não restarem preenchidos os requisitos contidos no artigo 186 do Código Civil, tampouco no artigo 6º, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, para que restasse caracterizada a obrigação de indenizar, nos moldes pleiteados na exordial.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas se houverem, pelo requerente.

Honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”
[
grifo original
]

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da conduta ilícita praticada pela empresa aérea.

2.

Da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas
(ID 278051363).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, bem como o indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, defendendo o desprovimento recursal
(ID 277975850).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela manutenção do
decisum
fustigado e consequente desprovimento do recurso interposto.
(ID. 277975544).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO:
G.O.O. – menor impúbere, representado por seu genitor LAILTON RODRIGUES ORTIZ.

VOTO

Egrégia Câmara:

Das preliminares arguidas pela parte recorrida

TAM LINHAS AEREAS S/A:

Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita.

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

A empresa recorrida arguiu, preliminarmente, o indeferimento da justiça gratuita anteriormente concedida à parte recorrente, aduzindo, para tanto, que restou comprovado nos autos que esta não faz jus à concessão da referida benesse.

Pois bem.

A meu ver, deve ser rejeitada a preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que esta não indicou qualquer tese jurídica capaz de infirmar a alegada insuficiência financeira da parte recorrente, o que afrontaria o disposto no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

É como voto.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial ou da impugnatória, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Mérito Recursal.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por G.O.O. — menor impúbere, representado por seu genitor, Lailton Rodrigues Ortiz — contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Única da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de TAM Linhas Aéreas S/A.

Após a instrução processual, o douto magistrado sentenciou o feito, julgando improcedentes os pedidos iniciais, por ausência de efetiva comprovação do abalo moral indenizável.

Em suas razões recursais, o recorrente alega que seu genitor adquiriu passagens para seis familiares, com destino a Natal/RN, partindo de Cuiabá/MT, com escala em São Paulo/SP, sendo que, no voucher adquirido, estavam inclusas bagagens de bordo de 10 kg. Entretanto, o genitor do apelante sentiu a necessidade de adquirir mais três bagagens de 23 kg, no intuito de realocar os pertences de seus familiares e despachar as malas.

Prossegue afirmando que, ao chegar ao aeroporto de Natal, no dia 02/10/2023, as bagagens do requerente não se encontravam na esteira de desembarque para retirada, sendo necessário preencher o formulário de extravio.

Aduz, ainda, que, como as bagagens não foram localizadas no aeroporto de Natal, o requerente e seus familiares decidiram aguardar pela solução na pousada que haviam alugado.

Alega que, no período de espera, o requerente ficou sem seus pertences, inclusive sem os brinquedos que se encontravam em sua mala e sem suas roupas, o que lhe ocasionou estresse, sendo que a bagagem somente foi entregue no dia 03/10/2023, 24 horas após o registro de extravio.

Defende que seja reformado o decisum fustigado, no sentido de condenar a empresa recorrida ao pagamento de danos morais, em observância ao princípio da razoabilidade e aos parâmetros usualmente adotados pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Em sequência, passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelo apelante.

Da conduta ilícita praticada pela empresa aérea.

Indo direto ao ponto fulcral da demanda, entendo que a sentença que julgou improcedentes
os pedidos iniciais
não comportam
reparos
.

Explico.

A presente demanda versa sobre
extravio temporário de bagagem
.

Nesse sentido, verifica-se que, embora a autora defenda ter sofrido abalo moral pelos fatos narrados — qual seja, o extravio de bagagens —, tal situação perdurou por período exíguo, sendo as bagagens devolvidas em menos de 24 horas após o desembarque,
atendendo ao prazo regulamentar de até sete dias
, previsto na Resolução nº 400 da ANAC (art. 32, § 2º, inciso I), in
verbis
:

“(...)
Art. 32. O recebimento da bagagem despachada, sem protesto por parte do passageiro, constituirá presunção de que foi entregue em bom estado.

§ 1º Constatado o extravio da bagagem, o passageiro deverá, de imediato, realizar o protesto junto ao transportador.

§ 2º O transportador deverá restituir a bagagem extraviada, no local indicado pelo passageiro, observando os seguintes prazos:

I -
em
até 7 (sete) dias, no caso de voo doméstico;
(...)”

Nessas circunstâncias, o dano moral não é presumido; deveria ter sido provado, o que não ocorreu no caso vertente.

Ademais, anoto que a análise do reconhecimento da responsabilidade civil demanda o enfrentamento da existência de alguns requisitos, a saber: ato ilícito, dano, nexo causal e, por fim, a existência de culpa ou dolo.

Ausente um desses requisitos, não se configura a responsabilidade civil apta a ensejar a devida reparação.

Ressalte-se, ainda, que é ônus do autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

“Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

A propósito
, é
a jurisprudência hodierna deste Sodalício
:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO NO DESEMBARQUE (04H20MIN) - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – ATRASO DENTRO DA RAZOABILIDADE – DEVOLUÇÃO DA BAGAGEM NO DIA SEGUINTE AO EXTRAVIO – DANOS MORAIS NÃO EVIDENCIADOS - AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR - SENTENÇA REFORMADA. 1. Esta E. Turma Recursal possui entendimento consolidado no sentido de que o reconhecimento dos danos morais na modalidade “in
re

ipsa
” somente se justifica quando a alteração do voo culmina em um atraso superior a 04 (quatro) horas. Caso contrário, compete ao consumidor comprovar os prejuízos concretos relacionados a eventos profissionais ou sociais decorrentes do contratempo. 2. No presente caso, o atraso foi de apenas 04h20min e nada de excepcional restou comprovado em razão da alteração do voo e do atraso informado. 3.
Do mesmo modo, não há que se falar em danos morais decorrentes do extravio temporário da bagagem, pois a reclamada localizou e a devolveu dentro do prazo previsto no art. 32, §2º, inciso I da Resolução 400/16 da ANAC. 4. A situação retratada é incapaz de gerar abalo psíquico, não passando de meros aborrecimentos do cotidiano, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.
5. Recurso conhecido e provido. (N.U 1056293-84.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal,
Julgado em 15/04/2024
,
Publicado
no DJE 18/04/2024)
”

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM - PREJUÍZOS CONCRETOS NÃO DEMONSTRADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
– OMISSÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria. Verificada a ocorrência de erro quanto à gratuidade de justiça que os autores fazem jus, deve ser acolhido os embargos apenas para sanar omissão do acórdão proferido. (N.U 1050061-56.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024,
Publicado
no DJE 12/07/2024)
”

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para 13% (treze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, todavia, a execução de valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, de acordo com o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025